Tribunal: TJBA
Processo: 8150238-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8150238-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECORRENTE SENTENCIADO A CUMPRIR 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART.33, DA LEI 11.343/06 C/C ART.16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO FORÇADO NO DOMICÍLIO DO RÉU, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE, QUE ADMITEM A ENTRADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO MESMO SEM MANDADO JUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INGRESSO NO IMÓVEL FRANQUEADO PELA GENITORA DO RECORRENTE. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA.MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE EVIDENCIADAS, SOBRETUDO QUANDO CORROBORADAS PELOS RELATOS SÓLIDOS E COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, ORA ALINHADOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA ESPÉCIE. ACOLHIDO. VEDADO O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, FUNDADO EM CONJECTURAS, PRESUNÇÃO DE QUE O ACUSADO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A COMPROVAR PRÁTICA HABITUAL DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCESSÃO DA BENESSE QUE É DE RIGOR. REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 1/6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8150238-42.2021.8.05.0001, proveniente do MM. Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como apelante, VINICIUS DE JESUS SANTOS, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.